Tribunal: TJPA
Processo: 0001229-56.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001229-56.2019.8.14.0036

APELANTE: JADIEL ALFAIA TAVARES

ADVOGADO DATIVO: KEZIA OLIVEIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001229-56.2019.8.14.0036

ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ – PA

APELANTE: JADIEL ALFAIA TAVARES

ADVOGADA:

KEZIA OLIVEIRA ALVES OAB/PA nº 30.224

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jadiel Alfaia Tavares contra sentença que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. A sentença também declarou a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça por prescrição. O recorrente busca a absolvição ou a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o decurso do prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, sem interrupção ou suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de 5 meses de detenção imposta ao apelante sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

4.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de recebimento da denúncia, em 19/08/2019, conforme o art. 117, I, do Código Penal.

5.

A sentença condenatória foi publicada em 08/11/2022, data que excede o prazo de 3 anos sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6.

Em razão da prescrição, a punibilidade do recorrente deve ser extinta, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, não havendo necessidade de conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade de Jadiel Alfaia Tavares pela prescrição. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplica-se a penas de detenção de até 1 ano.

2.

A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 117, I e IV.

·

CPP, art. 61.

·

CPC, art. 932, III.

·

RITJPA, art. 133, X.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001229-56.2019.8.14.0036

ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ – PA

APELANTE: JADIEL ALFAIA TAVARES

ADVOGADA:

KEZIA OLIVEIRA ALVES OAB/PA nº 30.224

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JADIEL ALFAIA TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal (id 18978612).

O apelante foi condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006). Foi declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) em razão da prescrição.

Segundo a denúncia, em 12/12/2018, por volta das 18h00, o recorrente ameaçou e agrediu fisicamente sua ex-companheira, Joaquina Correa Cardoso.

Após o processo, incluindo o recebimento da denúncia e a resposta à acusação, a sentença condenatória foi proferida em 08/11/2022 (id 18978578).

Insatisfeito com a decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença com base nas seguintes teses:

·

a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

·

ou, caso se entenda pela manutenção da condenação, a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante de desconhecimento da lei;

·

o arbitramento da pena de multa conforme a proporcionalidade com a pena corporal imposta e fixada em 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato;

·

e a fixação de regime aberto, uma vez que a pena máxima a ser fixada é de 04 (quatro) anos, com a consequente conversão da pena em pena restritiva de direito ou pena alternativa (id 18978612).

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu o desprovimento do apelo (id 18978625), posição também adotada pela Procuradoria de Justiça (id 19453956).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de detenção de 05 (cinco) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A denúncia foi recebida no dia 19/08/2019 (id

18978579 - Pág. 1), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 08/11/2022 (id 18978614 - Pág. 5), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JADIEL ALFAIA TAVARES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
edido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 31/10/2024